Tribunal: TJSP
Processo: 1001198-51.2019.8.26.0370
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Revisional c.c. danos morais – Contrato de Empréstimo Pessoal – Abusividade – Taxa de juros remuneratórios – Reconhecimento – Excepcionalidade – Peculiaridade do caso – Singularidade da questão de fato – Taxa pactuada superior à média de mercado – Incidência de juros abusivos – Prática abusiva – Artigo 51, IV e §1o do CDC – Necessidade de recálculo do contrato – Adequação à taxa

Ementa:
Revisional c.c. danos morais – Contrato de Empréstimo Pessoal – Abusividade – Taxa de juros remuneratórios – Reconhecimento – Excepcionalidade – Peculiaridade do caso – Singularidade da questão de fato – Taxa pactuada superior à média de mercado – Incidência de juros abusivos – Prática abusiva – Artigo 51, IV e §1o do CDC – Necessidade de recálculo do contrato – Adequação à taxa média de mercado – Aplicação da tese firmada no REsp repetitivo 1.061.530/RS – Repetição em dobro – Artigos 42 do CDC e 940 do Código Civil – Requisitos – Má-fé – Inocorrência – Não comprovado dolo ou malícia do credor – Observância da Súmula 159 do STF – Compensação (crédito e débito de igual natureza) – Possibilidade – Artigo 368 do Código Civil – Danos morais – Ausência de comprovação de ato depreciativo ou desabonador, ou de efetivas consequências na esfera moral e material – Inobservância do artigo 373, I do CPC – Transtornos causados ao autor que são meros dissabores do cotidiano que não ensejam dano moral – Pretensão afastada – Expedição de ofícios pelo Juiz – Legalidade e regularidade do ato – Natureza administrativa da prática – Exercício dos poderes da jurisdição pelo Juiz (controle da regularidade formal do processo e controle da administração da ação) – Artigos 485 § 3o e 337 § 5o do CPC – Prática de ato de ofício pelo Magistrado – Possibilidade – Não violação de jurisdição – Poder, função e atividade de exercício privativo de Juiz – Impugnação rejeitada – Sentença reformada – Sucumbência recíproca – Reconhecimento.
Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000519470
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001198-51.2019.8.26.0370, da Comarca de Monte Azul Paulista, em que é apelante JOSÉ
OSCAR FUMEIRO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado CREFISA S/A CREDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), HELIO FARIA E CARLOS
ALBERTO LOPES.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001198-51.2019.8.26.0370
2
Apelação Cível no 1001198-51.2019.8.26.0370
Apelante
José Oscar Fumeiro (Justiça Gratuita)
Apelado
Crefisa S/A Crédito, Financiamento e Investimentos
Comarca
Monte Azul Paulista Vara Única
Voto no 38355
Revisional c.c. danos morais Contrato de Empréstimo Pessoal
Abusividade Taxa de juros remuneratórios Reconhecimento
Excepcionalidade Peculiaridade do caso Singularidade da
questão de fato Taxa pactuada superior à média de mercado
Incidência de juros abusivos Prática abusiva Artigo 51, IV e
§1o do CDC Necessidade de recálculo do contrato Adequação à
taxa média de mercado Aplicação da tese firmada no REsp
repetitivo 1.061.530/RS Repetição em dobro Artigos 42 do
CDC e 940 do Código Civil Requisitos Má-fé Inocorrência
Não comprovado dolo ou malícia do credor Observância da
Súmula 159 do STF Compensação (crédito e débito de igual
natureza) Possibilidade Artigo 368 do Código Civil Danos
morais
Ausência de comprovação de ato depreciativo ou
desabonador, ou de efetivas consequências na esfera moral e
material Inobservância do artigo 373, I do CPC Transtornos
causados ao autor que são meros dissabores do cotidiano que não
ensejam dano moral Pretensão afastada Expedição de ofícios
pelo Juiz
Legalidade e regularidade do ato
Natureza
administrativa da prática Exercício dos poderes da jurisdição
pelo Juiz (controle da regularidade formal do processo e controle
da administração da ação) Artigos 485 § 3o e 337 § 5o do CPC
Prática de ato de ofício pelo Magistrado Possibilidade Não
violação de jurisdição Poder, função e atividade de exercício
privativo de Juiz Impugnação rejeitada Sentença reformada
Sucumbência recíproca Reconhecimento.
Recurso provido em parte.
Vistos.
A r. sentença de fls. 200/211 julgou improcedente a ação de
revisão contratual e indenização por danos morais, para condenar o autor ao pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da
causa, observada a AJG, e com determinação de expedição de ofício à OAB e Delegacia de
Fernandópolis.
Apela o autor buscando a reversão do julgado, sob o
fundamento de que restou incontroverso nos autos que contratou em 02/04/2015
empréstimo junto à instituição financeira ré com taxa de juros na ordem de 14,50% ao mês
e 407,77% ao ano, enquanto a média das operações da mesma natureza no período de
celebração do contrato era de 6,46% ao mês, o que demonstra a abusividade dos juros
contratuais e que colocam o consumidor em desvantagem exagerada; pretende a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001198-51.2019.8.26.0370
3
readequação da taxa de juros contratual à taxa de juros de mercado, com a devida repetição
em dobro dos valores pagos indevidamente; defende a condenação da ré, por sua conduta
abusiva na cobrança de juros exorbitantes, ao pagamento de indenização por danos morais
no importe de R$ 15.000,00; além de impugnar a expedição de ofícios pelo Juiz. Postula
pela integral procedência da ação, com a inversão do ônus sucumbencial (fls. 213/229).
Processado e respondido o recurso (fls. 318/331), vieram os
autos a esta Instância e após a esta Câmara.
É o relatório.
O recurso comporta parcial provimento.
Na hipótese dos autos, o autor apelante pretende a repetição
do indébito em dobro, além da condenação da ré apelada ao pagamento de indenização por
danos morais, nos termos da exordial. Deduz o autor apelante cobrança de juros abusivos,
bem como alega que a taxa dos juros remuneratórios excede à média praticada no mercado
em produtos da mesma espécie.
A análise dos documentos existentes nos autos permite
verificar que o autor apelante celebrou com a ré apelada contrato de empréstimo pessoal no
020730002368, em 02/04/2015, obtendo o crédito no valor total de R$ 1.000,00, a ser pago
em 12 parcelas fixas de R$ 199,69, sendo aplicada a taxa de juros mensais de 14,50% e a
taxa anual representando 407,77% (fls. 19/23).
Neste mesmo período e em operações da mesma natureza, a
taxa média de mercado dos juros praticados foi de 6,46% (fls. 24), ou seja, a taxa de juros
pactuada contratualmente é 2,24 vezes superior à média de mercado.
O CDC é expresso quanto à sua aplicabilidade no que se
refere às atividades bancárias, nos termos do art. 3, §2o: “Serviço é qualquer atividade
fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza
bancária, financeira, de crédito e securitária ,...”, sendo certo que a questão relativa à
aplicabilidade do CDC à hipótese restou superada com a edição da Súmula no 297 do C.
STJ, que reconheceu a natureza consumerista do negócio jurídico entabulado entre as
partes e assim dispõe: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições
financeiras.”.
Assim, configurada a relação de consumo no presente caso.
Com efeito, nos contratos de mútuo ofertados pelas
instituições financeiras não há limitação da taxa dos juros remuneratórios a 12% ao ano,
conforme enunciado da Súmula no 596, do STF: “As disposições do Decreto n. 22.626/33
não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas
por instituições públicas ou privadas que integram o sistema financeiro nacional”, tendo a
Suprema Corte pacificado o entendimento no enunciado da Súmula Vinculante no 7, o qual
sedimentou anterior postulado da Súmula 648: “A norma do § 3o do artigo 192 da
Constituição, revogado pela Emenda Constitucional n. 40/2003, que limitava a taxa de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001198-51.2019.8.26.0370
4
juros reais a 12% ao ano, tinha sua aplicação condicionada à edição de lei
complementar”.
No mesmo sentido, versa sobre a matéria o enunciado da
Súmula no 382 do C. STJ: “A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao
ano, por si só, não indica a abusividade das cláusulas”.
A regra, portanto, é a liberdade contratual entre as partes, de
modo que não cabe ao Poder Judiciário limitar o lucro bancário. Neste sentido:
“Orientação 1 Juros Remuneratórios: a) As instituições financeiras não se sujeitam à
limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33),
Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por
si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos
de mútuo bancário as disposições do art.591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a
revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que
caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor
em desvantagem exagerada art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante
às peculiaridades do julgamento em concreto.” (REsp no 1.061.530/SC, Rel. Min. Nancy
Andrighi, 2a Seção do C. STJ, j. 22/10/2008).
Contudo, em que pese a diversidade de taxas praticadas no
mercado e o regime de taxa de juros aplicável às instituições financeiras, há de se
reconhecer, de modo excepcional, manifesta abusividade na relação contratual presente,
pois os encargos se encontram distantes do tolerável, colocando o consumidor em
desvantagem exagerada, nos termos do art. 51, §1o do CDC.
Na hipótese dos autos, constata-se que a taxa de juros cobrada
pela ré apelada discrepa da média de mercado para o mesmo período em produtos
similares, o que torna patente sua abusividade, não havendo qualquer justificativa plausível
para a elevação pelo risco da operação. Desse modo, a regra exige mitigação, seja pela
aplicação das disposições do CDC, seja pela incidência do art. 422 do Código Civil.
Vez que se trata de relação de consumo, incide o disposto no
art. 51 do CDC, que considera nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais
relativas ao fornecimento de produtos e serviços que: (IV) “estabeleçam obrigações
consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada,
ou seja, incompatíveis com a boa-fé ou a equidade”.
Ademais, o C. STJ, ao enfrentar a questão, estabeleceu que,
em havendo abusividade da instituição financeira ao estipular os juros remuneratórios de
seus contratos, é possível a revisão da cláusula, desde que haja discrepância substancial da
taxa média aferida pelo BACEN.
Nesse
sentido,
transcreve-se
a
ementa
do
julgado
representativo da controvérsia submetida à sistemática dos recursos repetitivos: “Direito
processual civil e bancário. Recurso especial. Ação revisional de cláusulas de contrato
bancário. Incidente de processo repetitivo. Juros remuneratórios. Configuração da mora.
Juros moratórios. Inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes. Disposições de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001198-51.2019.8.26.0370
5
ofício. Delimitação do julgamento. Constatada a multiplicidade de recursos com
fundamento em idêntica questão de direito, foi instaurado o incidente de processo
repetitivo referente aos contratos bancários subordinados ao Código de Defesa do
Consumidor, nos termos da ADI n.o 2.591-1. Exceto: cédulas de crédito rural, industrial,
bancária e comercial; contratos celebrados por cooperativas de crédito; contratos regidos
pelo Sistema Financeiro de Habitação, bem como os de crédito consignado. Para os
efeitos do § 7o do art. 543-C do CPC, a questão de direito idêntica, além de estar
selecionada na decisão que instaurou o incidente de processo repetitivo, deve ter sido
expressamente debatida no acórdão recorrido e nas razões do recurso especial,
preenchendo todos os requisitos de admissibilidade. Neste julgamento, os requisitos
específicos do incidente foram verificados quanto às seguintes questões: i) juros
remuneratórios; ii) configuração da mora; iii) juros moratórios; iv) inscrição/manutenção
em cadastro de inadimplentes e v) disposições de ofício. Preliminar. O Parecer do MPF
opinou pela suspensão do recurso até o julgamento definitivo da ADI 2.316/DF.
Preliminar rejeitada ante a presunção de constitucionalidade do art. 5o da MP n.o
1.963-17/00, reeditada sob o n.o 2.170-36/01. I - Julgamento das questões idênticas que
caracterizam a multiplicidade. Orientação 1 - Juros remuneratórios a) As instituições
financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de
Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios
superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros
remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406
do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações
excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz
de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, art. 51, §1o, do CDC) fique
cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. (...)” (REsp
1061530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe
10/03/2009).
Dessa forma, ante as peculiaridades do caso, tem-se que a
taxa de juros contratada deverá ser alterada visando à sua redução pela taxa média
praticada pelas instituições financeiras no período, recalculando-se a dívida, para afastar o
desequilíbrio contratual e o lucro excessivo da ré apelada.
Nesse sentido já se manifestou esta Câmara: “Apelação cível
Ação de indenização por danos materiais e morais Sentença que julgou liminarmente
improcedente a demanda, com fulcro no artigo 332 do Código de Processo Civil
Insurgência do autor - Contrato de crédito pessoal no 02110003433, firmado em 30 de
novembro de 2016, no valor de R$ 6.755,11, em 12 parcelas de R$ 1.717,38, com juros de
22% ao mês e de 987,22% ao ano Admitida a incidência de capitalização mensal de
juros após a edição da Medida Provisória no 2.170/2001 e desde que expressamente
pactuada no contrato (Súmula no 539 do STJ) - Juros remuneratórios - Abusividade
verificada Súmula 296 do STJ A cláusula contratual que estabelece juros mensais de
22% e anuais de 987,22%, superior ao óctuplo da taxa média de mercado (116,58%,
conforme informações disponíveis no site do Bacen), se mostra abusiva e fere o art. 51, IV,
do CDC, além de caracterizar enriquecimento sem causa - Revisão dos juros de acordo
com a taxa efetiva anual, conforme taxa média divulgada pelo Bacen
Pedido de
condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais Descabimento
Ausência de dano a fundamentar o pleito indenizatório Multa Litigância de má-fé -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001198-51.2019.8.26.0370
6
Ausência de elementos objetivos que demonstrem que o autor tenha se utilizado da ação
judicial como meio de obtenção de vantagem indevida Condenação afastada Sentença
parcialmente reformada
Recurso provido em parte para estabelecer que os juros
remuneratórios deverão ser reduzidos à taxa média de mercado divulgada pelo Bacen
para operações da mesma natureza; para determinar o recálculo do débito e a devolução,
na forma simples, se houver, com acréscimo de correção monetária pelos índices da
Tabela Prática do TJSP desde a data do desembolso e juros de 1% ao mês, a partir da
citação, admitida a compensação com a evolução do saldo devedor em aberto e para
afastar a pena imposta a título de litigância de má-fé, bem como a indenização cominada,
mantida, no mais a r. sentença por seus próprios fundamentos Recurso parcialmente
provido com observação”. (TJSP; Apelação 1013803-50.2017.8.26.0224; Relator: Helio
Faria; 18a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 12/12/2017).
Também não discrepa este Tribunal: “Ação de revisão
contratual Contratos de empréstimo pessoal firmados sucessivamente para a quitação
dos anteriores, com juros nitidamente abusivos Último instrumento contratual que prevê
taxa de juros de 22% ao mês e 987,22% ao ano Desconformidade com a taxa média de
mercado apurada e divulgada pelo BACEN Ré é instituição financeira integrante do
sistema financeiro nacional e, como tal, deve se submeter ao ordenamento jurídico
correspondente
Relação de consumo e abusividade cabalmente demonstradas

Entendimento do C. STJ no Recurso Especial representativo de controvérsia n.
1.061.530/RS Sentença de parcial procedência do pedido inicial e improcedência da
reconvenção mantida - Ratificação do julgado - Hipótese em que a sentença avaliou
corretamente os elementos fáticos e jurídicos apresentados pelas partes, dando à causa o
justo deslinde necessário - Artigo 252, do Regimento Interno do TJSP - Aplicabilidade -
Recurso não provido”. (TJSP; Apelação 1004364-45.2017.8.26.0505; Relator: Spencer
Almeida Ferreira; 38a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 20/08/2018).
Ainda: “Apelação cível
Ação revisional de contrato
bancário cumulada com restituição de quantias pagas Sentença de improcedência
Inconformismo da parte autora Contrato bancário de crédito pessoal - Aplicação do
Código de Defesa do Consumidor nos termos da Súmula no 297 do E. Superior Tribunal
de Justiça Juros remuneratórios. Prática abusiva da instituição financeira, que exigiu
vantagem exagerada, prevalecendo-se da condição de hipossuficiência e extrema
necessidade da parte autora para cobrar juros muito acima da média do mercado. Juros
remuneratórios aplicados de 22,74% ao mês e de 1.069,33% ao ano. Abusividade da taxa
de juros contratada. Redução à taxa média de mercado praticada para a respectiva
modalidade contratual Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça - Revisão do
contrato, que implica na devolução simples dos valores pagos em excesso, autorizada
eventual compensação Descontos promovidos pela instituição financeira diretamente na
conta corrente do consumidor. Limitação dos descontos a 30% (trinta por cento) dos
rendimentos líquidos nos termos da Lei Federal n° 10.820/2003 Proteção especial à
verba remuneratória - Vedação à abusividade. Interpretação sistemática dos artigos 7o,
inciso X, da Constituição Federal e 833, inciso IV, do Código de Processo Civil
Inaplicabilidade do Decreto Estadual n. 60.435/2014. Precedente do C. Superior Tribunal
de Justiça (Informativo n° 0481) - Sentença reformada. Sucumbência recíproca Recurso
parcialmente provido”. (TJSP; Apelação 1001599-12.2017.8.26.0082; Relator: Daniela
Menegatti Milano; 19a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 03/07/2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001198-51.2019.8.26.0370
7
Não se cogite, contudo, a repetição em dobro dos referidos
valores, pois, conforme preceitua a Súmula no 159 do STF: “cobrança excessiva, mas de
boa-fé, não dá lugar às sanções do art. 1531 do Código Civil" (atualmente, art. 940 do
Código Civil).
É esse o entendimento extraído do C. STJ, como se vê do
seguinte julgado: “É entendimento desta Corte que a aplicação da sanção prevista no
artigo 1531 do Código Civil de 1916 (mantida pelo art. 940 do CC/2002) pagamento em
dobro por dívida já paga ou pagamento equivalente a valor superior do que é devido
depende da demonstração de má-fé, dolo ou malícia, por parte do credor. Precedentes:
Resp 466338/PB, 4a Turma, Min. Aldir Passarinho Júnior, DJ 19/12/2003; Resp
651314/PB, 4a T. Min. Aldir Passarinho Júnior, DJ 09/02/2005; Resp 344583/RJ, 4a
Turma, Min. Barros Monteiro, DJ 28/03/2005; Resp 507310/PR, 2a T., Min. Eliana
Calmon, DJ 01/12/2003 (Resp 164932/RS, 3a T., Min. Ari Pargendler, DJ 29/10/2001,
AGREsp 130854/SP, 2a T., Min. Nancy Andrighi, DJ 26/06/2000.” (REsp no 697.133/SP,
Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Turma do C. STJ, j. 07/11/2005).
O raciocínio explicitado é aplicável, inclusive, no que diz
respeito ao art. 42, parágrafo único do CDC, que assim dispõe: “O consumidor cobrado em
quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que
pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de
engano justificável”.
Quanto ao pedido de indenização por dano moral o recurso
não merece provimento.
O dever de indenizar surge, cumulativamente, do ato ilícito,
do dano e do nexo causal, entretanto, na hipótese dos autos, o autor apelante não
comprovou a existência dos alegados danos ocasionados pela conduta da ré apelada, não
tendo sido demonstrada qualquer exposição indevida de seu nome ou apontamento em
órgãos de proteção ao crédito, aptos a ensejar, em tese, a indenização pretendida.
Ademais, a conduta da ré apelada foi pautada em cláusula
contratual, não se vislumbrando, diante dessa circunstância, violação de direitos que
justifique a imposição do dever de indenizar.
O fato assim é que, observado o conceito jurídico de dano por
violação de direito ou excesso no seu exercício (arts. 186 a 188 do Código Civil), superada
a questão relativa ao nexo causal pela natureza do vínculo, mesmo que reconhecido o
descumprimento contratual, bem como advir daí para o apelante preocupação, incerteza,
insegurança, tão só a ofensa a dignidade do autor (art. 4o do CDC), como consumidor, de
forma relevante e gravosa, é que permitira a sanção moral, até porque, observadas as
disposições dos arts. 186 e 927, do Código Civil e como ensina a doutrina, “só deve ser
reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à
normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo,
causando-lhe aflições, angústia, desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor,
aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001198-51.2019.8.26.0370
8
moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho,
no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e
duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do individuo. Se assim não se
entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de
indenizações pelos mais triviais aborrecimentos” (Sérgio Cavalieri Filho, in Programa de
Responsabilidade Civil, 2a ed. Malheiros 1999).
Aliás, de se lembrar que, “no plano do dano moral não basta
o fato em si do acontecimento, mas, sim, a prova de sua repercussão prejudicialmente
moral” (Yussef Said Cahali, Dano moral, pg. 703, Ed RT, 2a ed). E mais, “como ensina a
doutrina (*) não será toda e qualquer situação de sofrimento, tristeza, transtorno ou
aborrecimento que ensejará a reparação, mas apenas aquelas situações graves o
suficiente para afetar a dignidade humana em seus diversos substratos materiais, já
identificados, quais sejam, a igualdade, a integridade psicofísica, a liberdade e a
solidariedade familiar ou social, no plano extrapatrimonial em sentido estrito". Deram
provimento em parte à apelação. Unânime. (Ap. Cível no 70048952204, 10a Câmara Cível,
TJ/RS) (*Maria Celina Bodin de Moraes. Danos à Pessoa Humana, uma leitura Civil-
Constitucional dos Danos Morais. Ed Renovar. Rio de Janeiro. 2003).
Em casos análogos já se manifestou este Tribunal:
“Revisional de contrato bancário Empréstimo pessoal Aplicabilidade das regras do
Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras (Súmula 297 do STJ)-
Pretensão de que seja afastada a abusividade da cobrança de juros excessivos -
Cabimento Caracterizada a abusividade da taxa cobrada que deve ser reduzida ao
percentual médio de mercado para o mês da contratação do empréstimo Matéria
decidida em consonância com o Recurso Especial n.o 108.240-RS Ação parcialmente
procedente Recurso parcialmente provido* Danos morais Impossibilidade - Contratos
firmados espontaneamente pela parte autora - Valores cobrados com base no contrato
vigente - Mero aborrecimento Pretensão negada neste ponto - Recurso parcialmente
provido.” (TJSP; Apelação Cível 1003870-76.2019.8.26.0032; Relator (a): Heraldo de
Oliveira; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Foro de Araçatuba - 2a Vara
Cível; Data do Julgamento: 20/01/2020; Data de Registro: 20/01/2020).
E, ainda: “Contratos bancários
Mútuo - Empréstimo
pessoal Reconhecimento da abusividade da taxa de juros pactuada e substituição pela
taxa média de mercado Dano moral Autor firmou os contratos espontaneamente e,
embora tivesse se aborrecido com os juros que lhe foram cobrados, não sofreu dano moral
- O mero dissabor, o aborrecimento, a mágoa, a irritação ou a sensibilidade exacerbada
estão fora da órbita do dano moral - Indenização indevida Sentença mantida Recurso
desprovido”. (TJSP; Apelação Cível 1007308-02.2018.8.26.0047; Relator (a): Álvaro
Torres Júnior; Órgão Julgador: 20a Câmara de Direito Privado; Foro de Assis - 2a Vara
Cível; Data do Julgamento: 17/01/2020; Data de Registro: 17/01/2020).
Desse modo, o apelo deve ser provido em parte, para que a
taxa de juros remuneratórios contratuais seja adequada à média do mercado praticada no
período da contratação, divulgada pelo BACEN, com a devolução de forma simples dos
valores pagos a maior, a ser apurada em liquidação, permitida a compensação de eventual
dívida de parcelas inadimplidas, conforme a regra do art. 368 do Código Civil, incidindo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001198-51.2019.8.26.0370
9
juros de mora legais desde a citação e correção monetária a partir de cada desembolso.
Por fim, quanto à determinação de expedição de ofícios
constante da r. sentença, considerando a natureza administrativa da prática, por caber ao
Juiz, pelo exercício dos poderes da jurisdição, tanto o controle da regularidade formal do
processo, como o controle da administração da ação, conforme disposto nos artigos 485 §
3o e 337 § 5o do CPC, de se rejeitar a impugnação.
Como se sabe, o Juiz, uma vez investido de jurisdição, exerce
um poder, uma função e uma atividade, praticando assim atos ou atividades que se
distinguem conforme o efeito a que visam. Nesse sentido os jurisdicionais, de ordem
constitucional, dizem respeito à competência de dizer o direito, em concreto e em
definitivo; os processuais, quando assegura o correto andamento de cada processo,
dirigindo formal e materialmente a causa; e os administrativos, praticados na direção e
fiscalização dos serviços judiciários, como órgão corregedor permanente, aí incluídos todos
os processos sob sua competência.
E, no caso, vê-se o ato impugnado se reveste de caráter
administrativo, sem qualquer conteúdo decisório, de modo que, observadas as
circunstâncias da causa, não viola direito da parte apelante referida ordem de expedição de
ofício à OAB e à Delegacia de Fernandópolis.
Deste modo, e como ausente violação a direito, tem-se que o
autor da demanda não é parte legítima para impugnar tal decisão, além disso, o recurso de
apelação não configura meio adequado para tanto, por se tratar, repita-se, de medida
administrativa interna deste Tribunal de Justiça.
Em caso análogo, esta E. Corte já decidiu: “Ação
declaratória de inexistência de débito cumulada com indenizatória por dano moral
Banco de dados Alegação de que houve anotação indevida do nome do autor nos
cadastros de inadimplentes Inadmissibilidade Prova da existência de débito em aberto
Inocorrência de ato ilícito Dano moral não configurado Alteração da verdade dos
fatos Manutenção da condenação do autor por litigância de má-fé Recurso não
provido. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenizatória por
dano moral Sentença que determinou a expedição de ofício ao Núcleo de Monitoramento
de Perfis de Demanda (NUMOPEDE), tendo em vista a distribuição de milhares de
demandas semelhantes pela advogada do autor Insurgência do requerente Pretensão
de afastamento da determinação Descabimento Considerando a natureza e finalidade
do referido núcleo, a determinação do magistrado sequer possui conteúdo decisório, pois
apenas atende à orientação da Corregedoria Geral de Justiça deste E. Tribunal de Justiça,
não produzindo qualquer impedimento para a parte ou sua advogada
Eventuais
providências somente serão adotadas pelo órgão recebedor do ofício, após investigação
do contexto de multiplicidade de demandas relatado pelo magistrado Sentença mantida
Recurso não provido.” (TJSP; Apelação Cível 1047787-38.2019.8.26.0100; Relator
(a): Renato Rangel Desinano; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 9a Vara Cível; Data do Julgamento: 10/02/2020; Data de Registro:
10/02/2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001198-51.2019.8.26.0370
10
Também: “Civil e processual. Bancários. Ação indenizatória.
Sentença de homologação de desistência, com aplicação de multa por litigância de má-fé,
determinação de instauração de inquérito policial em face da advogada e de expedição de
ofício ao Tribunal de Ética e Disciplina da OAB/SP. Pretensão à reforma manifestada
pela autora. Litigância de má-fé caracterizada. Artigo 80, incisos II e III, do Código de
Processo Civil. Valor da multa, porém, que comporta adequação. Determinações de
instauração de inquérito policial contra advogada e de expedição de ofício ao Tribunal de
Ética e Disciplina da OAB/SP que devem ser mantidas, em razão dos indícios presentes
nos autos e em respeito ao dever funcional do magistrado singular. Recurso provido em
parte.”. (TJSP; Apelação Cível 1035967-38.2019.8.26.0224; Relator (a): Mourão Neto;
Órgão Julgador: 19a Câmara de Direito Privado; Foro de Guarulhos - 7a Vara Cível; Data
do Julgamento: 30/06/2020; Data de Registro: 30/06/2020).
Por tais motivos, rejeita-se a impugnação.
Em razão da sucumbência recíproca, condena-se cada parte
ao pagamento de metade das custas e despesas processuais, e cada litigante deverá pagar ao
patrono da parte adversa honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado
da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, observado quanto ao autor apelante o art. 98,
§3o, do CPC.
Dá-se provimento em parte ao recurso.
Des. Henrique Rodriguero Clavisio
Relator